Tribunal: TJBA
Processo: 0003194-64.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003194-64.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ED WILSON DANTAS GODEIRO

Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE
DESACORDO COMERCIAL E QUITAÇÃO COM O BENEFICIÁRIO.
CONTRA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Caso em que o Apelante sustenta que quitou o cheque junto ao beneficiário, e, que caberia ao banco analisar os fatos que ensejaram a contra ordem, antes de protestar o título, pelo que pretende a condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais.

Elementos de prova colhidos nos autos que em nada indicam erro ou omissão do Apelado, uma vez que caberia ao Apelante informar à instituição financeira, com antecedência, o seu desacordo comercial.

N
ão é crível a emissão de um cheque, em data de 22 de dezembro de 2010, para pagamento de dívida já quitada no dia 17 anterior nem que
o autor deixasse de exigir do beneficiário a devolução do cheque após a suposta quitação da dívida indicada pelo recibo que, só teve firma reconhecida anos depois.

Indemonstrada qualquer ilicitude na conduta do Apelado, faz-se impossível acolher a tese autoral de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003194-64.2011.8.05.0080, sendo Apelante ED WILSON DANTAS GODEIRO e Apelado BANCO BRADESCO S/A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

___________________Procurador de Justiça